Tribunal: TJSP
Processo: 2246252-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de erro de fato – Decisão clara e bem fundamentada – O novo pedido para a diligência não impede a contagem do prazo recursal a partir do primeiro indeferimento – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado – EMBARGOS REJEITADOS.